Tribunal: TJDFT
Processo: 0747330-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA INDEVIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a modificar, de ofício, o valor ou a periodicidade da multa processual vincenda ou excluí-la, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva.

2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, conforme enunciado da Súmula 410.

3. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no REsp n 1.134.186/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 410), de que o acolhimento da impugnação a execução, ainda que parcial, gera o arbitramento de honorários advocatícios em favor do impugnante: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.

5. Dada a sucumbência, os honorários fixados são majorados de 10% para 11% da quantia em excesso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, com suporte no art. 85, §11, do CPC.

6. Agravo de instrumento desprovido.